Tribunal: TCU
Processo: 015.989/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da execução parcial do objeto de contrato de repasse, cujo objeto era a implantação de um projeto de desenvolvimento territorial com suporte para a agroindústria e recuperação de áreas alteradas em benefício de 1.115 agricultores familiares, com a construção de uma câmara fria e de um fábrica de doces, bem como a aquisição de kits para coleta de produtos não madeireiros e a recuperação de 43 hectares de áreas alteradas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Joais da Silva dos Santos, em razão da execução parcial do objeto do contrato de repasse 177.047-71/2005, celebrado entre a União, por intermédio do então Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa, e o município de Capixaba/AC, cujo objeto era a implantação de um projeto de desenvolvimento territorial com suporte para a agroindústria e recuperação de áreas alteradas em benefício de 1.115 agricultores familiares, com a construção de uma câmara fria e de uma fábrica de doces, bem como a aquisição de kits para coleta de produtos não madeireiros e a recuperação de 43 hectares de áreas alteradas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Joais da Silva dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Joais da Silva dos Santos e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 18.467,16 14/4/2008 9.3. aplicar ao Sr. Joais da Silva dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Acre, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.